Tribunal: STF
Processo: AI 333198
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: além de não
prequestionados os dispositivos constitucionais tidos por violados,
a controvérsia relativa à exigência de recolhimento integral do
preparo para a admissibilidade do recurso inominado no âmbito dos
Juizados Especiais circunscreve-se ao âmbito processual ordinário,
que não viabiliza o RE; prestada a jurisdição, embora em sentido
diverso do pretendido, em decisões fundamentadas, o que não
caracteriza subtração das garantias constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.